Tribunal: STF
Processo: AI 792363
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   ACERCA DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ 
   DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO  FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 
   AUTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o 
   reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e o revolvimento 
   dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na 
   instância extraordinária.
2. De mais a mais, não carateriza 
   cerceamento de defesa a decisão que, motivadamente, indefere 
   determinada diligência probatória. Precedentes: AIs 382.214, da 
   relatoria do ministro Celso de Mello; e 144.548-AgR, da relatoria do 
   ministro Sepúlveda Pertence.
3. Aplicação da Súmula 283 do STF, 
   ante o trânsito em julgado da matéria infraconstitucional de que se 
   valeu o Tribunal recorrido para a solução da causa. Matéria que é 
   suficiente, per se, para a manutenção da decisão recorrida. 
4. 
   Agravo regimental desprovido.